Tribunal: TJMT
Processo: 1007073-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007073-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- ELZA TRASSI DE BRITO
Agravo de Instrumento n. 1007073-91.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda ao imediato restabelecimento do plano de saúde da requerente com observância ao percentual de reajuste determinado nos autos de no 1004860-16.2017.8.11.0045, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a partir do 6o dia contados de sua intimação.
A agravante alega que a agravada era beneficiária do plano de saúde desde 2013, porém em 26-4-2018 ela rompeu o contrato, sendo excluída imediatamente e em caráter irrevogável, nos termos da Resolução Normativa n. 412/2016, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Diz que agora ela busca tornar vigente aquela avença rescindida, nos moldes em que se encontrava quando houve o pedido de suspensão, ou seja, livre de carências, com incidência de reajuste à razão de 38,60%, em cumprimento ao disposto nos autos sob no 1004860-16.2017.8.11.0045.
Argumenta a ocorrência de coisa julgada, em razão da sentença proferida naquele feito (sob no 1004860-16.2017.8.11.0045)
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando celebrou Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares com a agravante, porém em outubro/2017 foi surpreendida com reajuste exorbitante e abusivo, fato que a levou a ingressar com a Ação Revisional no 1004860-16.2017.8.1.0045.
Diz que como não obteve a liminar, pediu a suspensão do plano de saúde até a conclusão do feito, pois não tinha condições de pagar a quantia exigida.
Afirma que obteve êxito naquela demanda, todavia, o juízo a quo entendeu por não determinar o restabelecimento do plano nos termos da sentença ali prolatada.
Por sua vez a agravante afirma que o contrato foi rescindido, e não tem como reverter nos mesmos moldes de quando estava vigente.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, constato em sede de cognição sumária a verossimilhança dos fatos narrados, uma vez que a parte autora é pessoa idosa e, de fato, solicitou a suspensão do contrato de prestação de serviços médicos ante a cobrança do reajuste da mensalidade de modo excessivo, que foi objeto do pedido formulado nos autos de no 1004860-16.2017.8.11.0045.
Ademais, constato que não seria crível que a parte autora pleiteasse em juízo a revisão contratual das mensalidades e prosseguisse com o processo mesmo após o suposto atendimento ao pedido de cancelamento.
Nesse sentido, o provimento jurisdicional atinente à sentença proferida nos autos mencionados não lhe traria resultados práticos caso não mais houvesse relação jurídica entre os litigantes, o que por si só reforça os argumentos sustentados pela requerente e evidencia a probabilidade do direito alegado.
Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se consubstancia na ausência de cobertura de plano de saúde suplementar, o que poderá acarretar em inúmeros prejuízos à sua saúde por ausência de atendimento. (51078738 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque a decisão não é irreversível.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator